Tribunal: CARF
Processo: 10314.720173/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720173/2018-03
ACÓRDÃO
3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2016 a 12/07/2016
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos
legais.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO
MANUTENÇÃO.
Não comprovada a inclusão dos débitos em programa de parcelamento
mantém-se o valor destacado no Auto de Infração.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Face a inexistência das hipóteses discriminadas no art. 59 do PAF não
prosperam as arguições de nulidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Consoante art. 106, II, do CTN a multa qualificada de 150% deve ser
reduzida para 100%.
LANÇAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA.
Mantem-se
a
responsabilidade
de
administrador
quando
restar
comprovada a ocorrência de excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2018-03
2
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
de nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria
(Relatora), Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra decisão consubstanciada
em auto de infração em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep, no período de julho a dezembro de 2016, em desfavor da Recorrente IBC-INDUSTRIA
BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), no período de julho a dezembro de 2016, com crédito tributário
total no valor de R$ 2.832.727,13, conforme autos de infração de fls. 278/289.

Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 279 e 285.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TFV), de fls. 268/274, a contribuinte,
fabricante de cigarros, recolhe as contribuições sociais como substituto tributário dos
varejistas de acordo com base de cálculo majorada, apurada a partir do preço de venda dos
cigarros no varejo, preço este determinado pelo próprio fabricante, que deve informá-lo à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Assim, a fiscalização recalculou os valores das bases de cálculo das contribuições, apuradas
no regime cumulativo, de acordo com a tabela de preços do varejo, apresentada pela própria
fiscalizada, considerando as vendas e as bonificações condicionadas concedidas, obtendo o
valor das contribuições, e o comparou com os valores informados em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários (DCTF), lançando as diferenças de ofício por meio do
presente.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2018-03
3
Em razão da falta de declaração e de recolhimento das contribuições, a fiscalização
entendeu que houve crime contra a ordem tributária (art. 1o, II, da Lei no 8.137, de 1990),
assim foi aplicada a multa qualificada de 150%, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no
9.730, de 1996.

Como a fiscalização entendeu que restou caracterizada a infração à lei, deduziu daí a
responsabilidade solidária e o interesse comum de que tratam os arts. 124, I, e 135, III,
todos do Código Tributário Nacional (CTN).

Desta forma, foram arrolados como responsáveis solidários os srs. Paulo Eugênio
Fernandes de Souza (diretor e administrador da empresa até 13/12/2016) e Aurélio Conrado
de Souza (procurador e, a partir de 13/12/2016, administrador da empresa), conforme
Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 299/304.

Cientificada dos autos de infração, a fiscalizada apresentou a impugnação, às fls. 308/332,
arguindo, em resumo, que os valores lançados como "divergências injustificadas" foram
regularmente apurados na contabilidade da empresa e declarados via Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped) - Escrituração Fiscal Digital (EFD), conforme cópias
reproduzidas na impugnação.

Assim, expõe que a mera insuficiência de recolhimento não pode justificar o lançamento
dos tributos, que é atividade vinculada e obrigatória, e que seria "irrazoável" o lançamento
de valores já devidamente declarados.

Alega ainda que os referidos valores já foram objeto de adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert), em 16/08/2017, conforme cópia de recibo de adesão que
reproduz.

Argumenta que o parcelamento de débitos é confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, conforme entendimento da Cosit em
Solução de Consulta que cita.

Aduz ainda que o enquadramento legal das infrações é elemento essencial do auto de
infração, sendo sua falta, erro na tipificação ou ausência de correlação entre esta e a
descrição dos fatos motivo de nulidade do lançamento.

A descrição dos fatos nos autos de infração que traz a "Insuficiência de Recolhimento"
como motivação do lançamento se mostra incongruente e não se amolda ao caso concreto,
o que caracterizaria o cerceamento do direito de defesa, pela absoluta falta de clareza na
tipificação da infração fiscal, caracterizando a nulidade do procedimento, uma vez que o
auto de infração deve conter obrigatoriamente a descrição do fato e a disposição legal
infringida.

Desta forma a motivação do lançamento, caracterizada pela mera insuficiência do
recolhimento, se mostra totalmente incongruente e inexistente no mundo jurídico, o que
tornaria o lançamento nulo.

Quanto à multa de 150%, alega que não houve sonegação ou qualquer ação ou omissão
dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento da autoridade da ocorrência do fato
gerador, pois antes mesmo do início do procedimento fiscal aderiu ao Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert) visando o parcelamento dos seus débitos vencidos até
30/04/2017.

E aduz ainda quanto ao tema:

Portanto, em virtude do exposto na presente peça impugnatória, de qualquer ângulo que se
analise é possível concluir que o lançamento efetuado pelo Auditor- Fiscal não apresenta
qualquer elemento que caracterize o dolo específico e/ou a prática de fraude a justificar
aplicação da multa qualificada, impondo-se a redução ao seu patamar de 75% de forma a
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2018-03
4
adequar a infração “insuficiência de recolhimento” descrita nos respectivos autos de
infração de PIS/PASEP e COFINS ao disposto no art. 44, inciso I, da Lei no. 9.430/96, que
trata explicitamente dos casos de falta de pagamento ou recolhimento.

Em relação ainda à multa, argumenta, em resumo, que seria confiscatória, violando os
princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, pois o percentual de 150%
seria excessivo e absurdo, conforme jurisprudência que transcreve.

Quanto à responsabilização do sr. Aurélio Conrado de Souza, alega que ele nunca foi sócio
da empresa, apenas procurador, não tendo praticado ato de gestão até 13/12/2016. Assim,
não haveria que se falar em qualquer tipo de interesse comum a embasar o enquadramento
no art. 124, I, do CTN, haja vista que os fatos geradores em questão ocorreram no período
de julho a dezembro de 2016, e que a responsabilidade não pode ser presumida.

Da mesma forma quanto à responsabilização em virtude de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, pois não houve demonstração da ocorrência dos fatos geradores
das contribuições na última quinzena de dezembro de 2016 a justificar a inclusão do sr.
Aurélio como responsável solidário naquele período.

Às fls. 342/362 foi apresentada a impugnação pelo também arrolado pela fiscalização como
responsável solidário, sr. Paulo Eugênio Fernandes de Souza, onde alega, em síntese, que
todos os fatos geradores encontram-se contidos no Sped EFD - Contribuições e os débitos
encontram-se parcelados mediante adesão ao Pert.

Transcreve os arts. 71 a 76 do CTN para concluir que não praticou qualquer ilegalidade
quando exerceu a representação temporal da sociedade e que os atos foram devidamente
declarados às autoridades competentes.

Como a autuada e um dos responsáveis alegaram que os débitos em discussão foram,
previamente ao lançamento, incluídos em programa de parcelamento, e os sistemas
informatizados da RFB apenas informam que a contribuinte aderiu ao programa de
parcelamento denominado Pert, mas não discrimina os débitos nele contidos, o presente foi
baixado em diligência à unidade de origem para que se verificasse se os referidos débitos
foram de fato incluídos no citado programa de parcelamento, conforme resolução de fls.
371/372.

Em resposta, o despacho de fl. 374 informa que o programa de parcelamento Pert ainda não
foi consolidado, mas se a contribuinte desejasse incluir algum débito nele deveria tê-lo
declarado em DCTF, o que não aconteceu com os débitos constituídos pelo presente.

Em decisão por unanimidade, a 4a TURMA/DRJ/RPO votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS

Período de apuração: 01/07/2016 a 12/07/2016

FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins, apurada em procedimento fiscal, enseja
o lançamento de ofício com os acréscimos legais.

PEDIDO DE PARCELAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO
MANUTENÇÃO.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2018-03
5
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprova que os débitos constituídos
por auto de infração foram previamente incluídos em programa de parcelamento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016

FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição ao PIS/Pasep, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.

PEDIDO DE PARCELAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO
MANUTENÇÃO.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprova que os débitos constituídos
por auto de infração foram previamente incluídos em programa de parcelamento.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2016

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades possam ser sanadas.

DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o contribuinte demonstra
compreender as infrações apuradas e o seu direito de resposta ou de reação se encontrarem
plenamente assegurados.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei
no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.

LANÇAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a responsabilidade de administrador quando não restar comprovada a ocorrência
de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

1. DA TEMPESTIVIDADE.
2. DO OBJETO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
3. DO MÉRITO
3.1. – LANÇAMENTO DE VALORES DECLARADOS
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2018-03
6
PARCELAMENTO
NULIDADE
3.2. AUSÊNCIA/ERRO DE ENQUADRAMENTO LEGAL
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS
NULIDADE
3.3. – AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO / FRAUDE
MULTA QUALIFICADA INDEVIDA
3.4. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
3.5. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
4. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

72. Por todo o exposto, pedem e esperam o processamento e o julgamento deste RECURSO
VOLUNTÁRIO, no sentido de anular o lançamento confrontado, materializado pelos Autos
de Infração acima mencionados de PIS/PASEP e COFINS, integrantes do Processo
Administrativo n.o 10314-720.173/2018-03, sendo, por conseguinte fulminado, todo e
qualquer apontamento em nome dos Impugnantes que decorra do indevido crédito
tributário.
73. Assim, esperam e requerem os impugnantes seja julgado improcedente o lançamento
em todos os seus termos, desconstituindo-se os créditos dele originados, afastando-se ou
reduzindo-se as multas excessivamente aplicadas, por ser da mais inteira Justiça.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da nulidade do auto de infração

Alega a Recorrente que os créditos tributários de PIS/PASEP e COFINS já foram
devidamente declarados via SPED EFD-Contribuições, de tal forma que o lançamento
consubstanciado em auto de infração por mera insuficiência de recolhimentos é irrazoável, contrário
ao interesse público e ineficiente, em clara afronta aos preceitos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional e, por consequência, acarretando a nulidade do lançamento ora impugnado.
Sustenta que os valores declarados e não pagos pela empresa foram objeto de adesão
em 16.08.2017 ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Medida
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2018-03
7
Provisória no. 783/2017, convertida na Lei no. 13.496/17, que abrange débitos vencidos até
30.04.2017, o qual oferece condições de parcelamento adequadas ao momento de crise financeira
pelo qual atravessam as empresas, já tendo sido pagas as cinco parcelas iniciais conforme dispõe a
legislação, estando os referidos débitos ainda em fase de consolidação, não podendo prosperar
qualquer lançamento em auto de infração referente ao ano-calendário 2016, motivo pelo qual se
requer seja declarada a improcedência do mesmo.
De igual modo, pugna pela nulidade do auto de infração em decorrência de erro na
tipificação ou ausência de correlação entre esta e a descrição dos fatos. Ademais, alega a
inexistência de motivação do lançamento tributário.
Não assiste razão à Recorrente haja vista os argumentos elencados não se encaixam
nas hipóteses de nulidade previstas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
Destarte, sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso concreto, não há que
se cogitar em nulidade do lançamento.
De igual modo, verifica-se a observância dos elementos essenciais ao auto de
infração listados no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF).
Nada obstante, não se vislumbram quaisquer irregularidades que possam ensejar a nulidade do auto
de infração, pois todas as exigências contidas no artigo supracitado foram cumpridas pela
fiscalização.
Cumpre ressaltar que não subsiste a alegação de cerceamento de defesa, pois a
descrição dos fatos e enquadramento legal estão em consonância com o caso em tela, portanto, não
há que se cogitar cerceamento de defesa, tampouco prejuízo pela falta de clareza do Auditor Fiscal
na tipificação da infração legal.
Ademais, cumpre observar que a Recorrente teve todos os seus direitos de defesa
devidamente garantidos. Foram feitas várias intimações para possibilitar a apresentação dos livros
contábeis e documentos passíveis de justificar eventuais razões modificativas ou extintivas da
autuação, nos termos previstos pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade suscitadas.

II – Do mérito

Quanto ao mérito, as questões suscitadas foram examinadas de forma pormenorizada
pela DRJ, não tendo a Recorrente apresentados informações ou documentos suficientes para
corroborar suas alegações. Nessa linha de intelecção a mera declaração de valores informados na
contabilidade da empresa via Sped e objeto de adesão a programa de parcelamento não se mostram
suficientes para ensejar a nulidade do lançamento tributário.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2018-03
8
Isto porque o lançamento dos valores das contribuições na EFD (contabilidade da
empresa) não dispensa a apresentação da DCTF com os valores devidos. Sobre o alegado
parcelamento, em sede de diligência não foi comprovada a inclusão da Requerente no aludido
programa, sendo certo que a declaração dos débitos em DCTF seria o primeiro passo para dar
seguimento ao parcelamento do débito (medida não adotada pela Requerente).
Importa ressaltar que transcorridos mais de sete anos da data do Recibo de Adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária a Requerente não juntou aos autos nenhum dos
comprovantes de pagamento do referido parcelamento. Fato este que comprova que os créditos
tributários ora lançados não se encontram incluídos em nenhum programa de parcelamento.
Nada obstante o ônus da prova ser da Fiscalização, uma vez tratar-se de lançamento
de ofício, em nenhum momento a Requerente contrapôs especificamente, o levantamento realizado
pela fiscalização, apresentando contraprova suficiente para demonstrar a insubsistência do trabalho
fiscal.
No que tange a responsabilização solidária, prevista nos arts. 124, I, e 135, III, do
CTN, o Sr. Aurélio Conrado de Souza foi arrolado no Termo de Sujeição Passiva Solidária n. 006
(fls. 299/304) pelo Auditor-Fiscal como responsável solidário pelos créditos tributários decorrentes
do lançamento objeto dos autos de infração em razão da constatação de interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal da Recorrente.
Considerou a Fiscalização que restou caracterizada a responsabilidade solidária em
razão do interesse jurídico, que diz respeito à realização conjunta, pelos sócios administradores
elencados, da situação que constitui o fato gerador.
Argumenta a defesa que o Sr. Aurélio Conrado de Souza nunca foi sócio da empresa
IBC – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS, bem como não praticou qualquer ato de
gestão até 13/12/2016, não havendo que se falar, portanto, em interesse jurídico e responsabilidade
solidária.
O ilustre julgador a quo manteve a responsabilidade solidária do autuado em
referência, por concluir que:

De fato, o sr. Aurélio somente passou a administrador da empresa a partir de dezembro de
2016, no entanto era dela procurador, ou seja, era seu representante, portanto está entre as
pessoas elencadas no art. 135 do CTN, acima transcrito.

Quanto ao fato de não haver praticado atos de gestão durante a ocorrência dos fatos
geradores, cabe esclarecer que todas as DCTF com débitos de PIS e Cofins zerados foram
apresentadas em 2017 (confirma pesquisa abaixo reproduzida), ou seja, já com o sr. Aurélio
como administrador da sociedade. (Fls. 385).

(...)

Portanto, para os meses de junho a setembro as DCTF originais haviam sido entregues com
débitos, durante o ano de 2016, e posteriormente, em 2017, já no período sob administração
do sr. Aurélio, foram retificadas para excluir os débitos informados. Para os demais meses,
as declarações originais e retificadoras foram apresentadas em 2017.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2018-03
9
Desta forma não se pode alegar que no período em questão o sr. Aurélio não praticou atos
de gestão, pois todas as DCTF zeradas foram apresentadas durante sua administração.

Também não procede a alegação de que não houve fato gerador durante a segunda quinzena
de dezembro, pois o fato gerador das contribuições sociais é mensal, assim quando o sr.
Aurélio assumiu a gestão, o fato gerador de dezembro ainda não havia ocorrido.

Com relação à alegada falta de interesse comum por parte do sr. Aurélio, cumpre esclarecer
que durante o período fiscalizado ele era procurador e posteriormente passou a ser
administrador da empresa (período em que as DCTF zeradas foram apresentadas), assim
não há como negar que alguém com tais características possua os mesmos interesses que a
empresa que dirige.

Diante do exposto, o sr. Aurélio Conrado de Souza deve ser mantido como responsável
solidário do lançamento.

Sobre este ponto, os fundamentos da defesa merecer prosperar, senão vejamos.
Dispõe o artigo 135 do Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (Grifos
nossos).

Nesse sentido, a responsabilidade pessoal necessariamente recai sobre aquele que
cometeu pelo menos uma das condutas estabelecidas, quais sejam: atos com excesso de poder ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
No caso em tela, o Sr. Aurélio Conrado de Souza era procurador da empresa no ano
de 2016, portanto, detinha poderes de representação e dever de responsabilidade, passando à
condição de administrador em dezembro de 2016. Ora, uma vez que as DCTF originais haviam sido
entregues com débitos, durante o ano de 2016, e retificadas em 2017 para excluir (zerar) os débitos
informados, é inegável que Sr. Aurélio Conrado de Souza cometeu atos de gestão passíveis de atrair
a responsabilidade tributária no que tange aos débitos apurados pela Fiscalização.
Presentes todos os pressupostos fáticos previstos no art. I do art. 124 do CTN, uma
vez identificado que os sujeitos passivos da obrigação tributária agiram em conjunto para realização
do fato jurídico tributário e constatado que o autuado tributário extrapolou suas funções e agiu fora
dos limites do contrato social, a imputação de responsabilidade é uma decorrência lógica das
infrações por ele cometidas.
Ademais, no caso em tela, ficou constatado a ocorrência do crime contra a ordem
tributária nos moldes do art. 1o, II, da Lei no 8.137, de 1990 em decorrência da ausência de
declaração ou recolhimento das contribuições nos moldes do art. 1o, II, da Lei no 8.137, de 1990.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2018-03
10
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade solidária imputada ao Sr. Aurélio
Conrado de Souza nos termos apurados pela fiscalização.

Da Multa de Ofício

Em razão da falta de declaração e de recolhimento das contribuições, a fiscalização
entendeu que houve crime contra a ordem tributária (art. 1o, II, da Lei no 8.137, de 1990), assim foi
aplicada a multa qualificada de 150%, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.730, de 1996.
Lado outro, a Recorrente pugna pela ausência de sonegação fiscal e da aplicação
indevida da multa por considerar que o percentual de 150% é abusivo, desproporcional e
confiscatório.
Sobre este ponto, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente deve
ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o que prevê o
artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O percentual de multa
de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023) VII – 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.507 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720173/2018-03
11

Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente deve
ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o que prevê o
artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, afastar as nulidades e dar-lhe
parcial provimento, para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 462
DF CARF MF
Original